Tribunal: STF
Processo: ARE 1593951
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DOSIMETRIA DA PENA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual a parte recorrente pleiteia a desclassificação do crime de organização criminosa para associação criminosa, o reconhecimento da atipicidade da conduta de lavagem de capitais, bem como o redimensionamento da pena e a modificação do regime prisional, sob alegação de violação a princípios constitucionais.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegadas violações constitucionais podem ser apreciadas sem reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional; (ii) estabelecer se é possível, em sede de recurso extraordinário, revisar a tipificação penal e a dosimetria da pena fixadas pelas instâncias ordinárias.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    A decisão recorrida demonstra que o Tribunal de origem manteve a condenação com base em sólido conjunto fático-probatório, reconhecendo a existência de organização criminosa estruturada e a prática de lavagem de capitais na modalidade de autolavagem e a adequação da dosimetria da pena.

    A revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias exige o reexame de fatos e provas, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.

    A controvérsia envolve interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que eventual violação à Constituição é indireta ou reflexa, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.

    A fundamentação do acórdão recorrido atende ao art. 93, IX, da Constituição, afastando a alegação de ausência de motivação.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental não provido.